Tribunal: TCU
Processo: 036.563/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pela União por intermédio da Advocacia-Geral da União (AGU) em face do Acórdão 1.411/2022 proferido pela 2a Câmara do TCU, ao apreciar a representação formulada pelo Exmo. Sr. Senador Renan Calheiros sobre os danos ambientais ocorridos, desde agosto de 2019, na zona costeira de nove estados-membros no nordeste brasileiro em face da proliferação da extensa mancha de óleo nas correspondentes praias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos pela União, por intermédio da Advocacia-Geral da União (AGU), em face do Acórdão 1.411/2022 proferido pela 2a Câmara do TCU, ao apreciar a representação formulada pelo Exmo. Sr. Senador Renan Calheiros sobre os indícios de danos ambientais ocorridos, desde agosto de 2019, na zona costeira de nove estados-membros no nordeste brasileiro em face da proliferação da extensa mancha de óleo nas correspondentes praias; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos pela União, por intermédio da Advocacia-Geral da União (AGU), em face do Acórdão 1411/2022-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, conceder-lhes o parcial provimento, mantendo inalterados, contudo, todos os itens do referido acórdão, com vistas, assim, a declarar, como adequado, o atual cumprimento dos itens 9.2, 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 1411/2022-TCU-Segunda Câmara em face da edição do Decreto n.o 10.950, de 2022, sem prejuízo de, desde já, anotar que a futura revogação ou modificação do aludido decreto pode resultar no superveniente descumprimento dos aludidos itens do acórdão, pois ainda permanecem vigentes; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Advocacia-Geral da União, para ciência, registrando o contínuo agradecimento do TCU a todos os integrantes da AGU pela pronta e zelosa atuação em efetivo proveito da União e, assim, da sociedade brasileira.